Tribunal: TCU
Processo: 043.464/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12973/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Francisco Moreno da Silva, prefeito municipal de São Raimundo do Doca Bezerra/MA no período de 11/7/2010 a 31/12/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011, no montante de R$ 117.300,00 (§§ 1 a 8 da instrução, peça 44). Considerando que, já nesta Corte, o responsável foi regularmente citado pela ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos e pela não disponibilização de condições materiais mínimas para que seu sucessor apresentasse a prestação de contas (§§ 9 e 10 da instrução, peça 44); Considerando que, apesar de inicialmente revel, o que levou a unidade técnica a elaborar instrução de mérito e o MP/TCU a apresentar parecer, o responsável compareceu aos autos informando já ter apresentado ao FNDE, ainda que intempestivamente, a prestação de contas relativa ao Pnae/2011 (§§ 11 e 12 da instrução, peça 44), informação essa que foi corroborada pelo referido Fundo (§ 13 da instrução, peça 44); Considerando que, diligenciado por este Tribunal (§ 14 da instrução, peça 44), o FNDE encaminhou, em resposta, nota técnica e parecer, os quais, apesar de apontarem o pagamento de tarifas bancárias no valor de R$ 32,35 e de ausência de aplicação dos recursos repassados no mercado financeiro, concluiu pela regularidade, com ressalvas, da prestação de contas (§§ 15, e 20 a 21 da instrução, peça 44); Considerando que, em sua análise, a unidade técnica aponta que: I. o prefeito sucessor, Seliton Miranda de Melo, havia ingressado com as medidas de resguardo do patrimônio público, razão pela qual não foi citado nos autos, e, posteriormente, foi quem encaminhou a prestação de contas ao FNDE, não restando clara a razão pela qual não a apresentou antes (§§ 30 e 31 da instrução, peça 44); II. o fato de a prestação de contas ter sido apresentada pelo prefeito sucessor dificulta determinar qual dos dois gestores municipais deu razão à omissão inicial e recomenda não se impute e nenhum deles a irregularidade relativa à ausência de apresentação de prestação de contas (§§ 32 e 34 da instrução, peça 44); III. a prestação de contas intempestivamente apresentada não permitiu identificar qualquer prejuízo ao erário, conforme atestou a análise do FNDE (§§ 25 e 26 da instrução, peça 44); Considerando que, ante esses fatos, a unidade técnica propôs uniformemente que as presentes contas sejam julgadas regulares, com ressalva (§§ 33 e 35 a 36 da instrução, peça 44 e peças 45 e 46 dos autos), proposta essa com a que concordou o Ministério Público junto a este Tribunal (peça 47 dos autos); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas do Sr. Francisco Moreno da Silva regulares com ressalva, relativamente ao Pnae/2011, dando-lhe quitação; b) enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável, para ciência; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 043.464/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Moreno da Silva (XXX.359.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.